Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, caput, e 147-B, ambos do Código Penal c/c artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e de violência psicológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na hipótese dos autos.
6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de recrudescimento da pena-base, exige do agente comportamento que ultrapasse o grau de censurabilidade imposto pela norma penal. No caso, o fato de a ameaça ter sido precedida de xingamentos não aumenta a reprovabilidade da conduta, porquanto comum em situações da espécie.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147 e 147-B. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1949311, 0703326-87.2021.8.07.0011, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024. TJDFT, Acórdão 1938396, 0705919-10.2021.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024. TJDFT, Acórdão 1789532, 07011604420238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023.